Tribunal: TJES
Processo: 5004352-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004352-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ADIMAR BANHOS CARDOSO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DESASTRE AMBIENTAL. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil, que determinou a inversão parcial do ônus da prova, atribuindo às rés – entre elas a agravante – a incumbência de demonstrar que o pescado oriundo da região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados, com base na hipossuficiência técnica do autor e na complexidade técnica envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade jurídica de inversão do ônus da prova nas ações de indenização por danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão; (ii) definir a extensão dessa inversão probatória, especialmente quanto à distribuição dos encargos entre autor e rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, amparada no princípio da precaução e no entendimento consolidado na Súmula nº 618, admite a inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental, impondo ao suposto poluidor o dever de provar que sua conduta não causou o dano.

4. A hipossuficiência técnica do autor e a alta complexidade dos elementos probatórios justificam a inversão parcial do ônus da prova, especialmente quanto à existência ou não de contaminação no pescado da região afetada.

5. A decisão impugnada não promoveu inversão irrestrita, mantendo ao autor o ônus de comprovar o consumo do pescado contaminado, os danos concretos à sua integridade física e os prejuízos materiais pleiteados, evitando prova diabólica por parte das rés.

6. A inversão parcial assegura o equilíbrio processual e está em consonância com o entendimento desta Câmara em casos análogos envolvendo o desastre de Mariana/MG.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. A inversão parcial do ônus da prova é admissível nas ações de responsabilidade civil ambiental, com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica da parte autora.

2. Cabe ao réu demonstrar a inexistência de dano ambiental e nexo causal, enquanto permanece com o autor a incumbência de provar o dano individual concreto e os prejuízos materiais e morais sofridos.

3. A distribuição dinâmica do ônus da prova visa garantir o equilíbrio processual e prevenir provas de difícil ou impossível produção por parte do autor.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC/2015, arts. 373, § 1º e § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, REsp nº 883.656/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 09.03.2010, DJe 28.02.2012; STJ, AgInt no AREsp 2.363.891/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 07.12.2017, DJe 15.12.2017; TJES, AI nº 5003062-95.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur Neiva, 4ª Câmara Cível, j. 03.11.2022; TJES, AI nº 5011175-67.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Munhós, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERACAO S.A.
, em face da r. decisão interlocutória (id. 12817960) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil nº 5000547-84.2025.8.08.0064 ajuizada por
ADIMAR BANHOS CARDOSO
, que redistribuiu o ônus, atribuindo às rés (BHP, Samarco, Vale e Fundação Renova) o encargo de provar que o pescado na região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados.

Em suas razões recursais (id. 13010613), a Agravante aduz, em síntese: I) o descabimento da inversão do ônus da prova, por não haver impossibilidade ou excessiva dificuldade para o agravado produzir provas da contaminação; II) o próprio autor indicou meios de prova através da expedição de ofícios aos órgãos públicos, demonstrando a viabilidade de produção probatória; III) as rés não detêm exclusividade sobre a prova da contaminação do pescado; IV) a justificativa de “hipossuficiência técnica do autor” e “complexidade da matéria” é equivocada, posto que a complexidade afeta ambas as partes igualmente, não justificando onerar apenas as rés, podendo o autor/agravado instruir-se com peritos, sem necessidade de inversão probatória; V) o autor não apresentou mínimos indícios de contaminação ou nexo causal com o rompimento, posto que único documento juntado (parecer preliminar de outro processo) foi impugnado e não homologado, além de ter origem em ação já extinta.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13109698.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004352-43.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: ADIMAR BANHOS CARDOSO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de
Agravo de Instrumento interposto por
SAMARCO MINERACAO S.A.
, em face da r. decisão interlocutória (id. 12817960) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da ação de indenização por responsabilidade civil nº 5000547-84.2025.8.08.0064 ajuizada por
ADIMAR BANHOS CARDOSO
, que redistribuiu o ônus, atribuindo às rés (BHP, Samarco, Vale e Fundação Renova) o encargo de provar que o pescado na região de Aracruz/ES não está contaminado por metais pesados.

Em suas razões recursais (id. 13010613), a Agravante aduz, em síntese: I) o descabimento da inversão do ônus da prova, por não haver impossibilidade ou excessiva dificuldade para o agravado produzir provas da contaminação; II) o próprio autor indicou meios de prova através da expedição de ofícios aos órgãos públicos, demonstrando a viabilidade de produção probatória; III) as rés não detêm exclusividade sobre a prova da contaminação do pescado; IV) a justificativa de “hipossuficiência técnica do autor” e “complexidade da matéria” é equivocada, posto que a complexidade afeta ambas as partes igualmente, não justificando onerar apenas as rés, podendo o autor/agravado instruir-se com peritos, sem necessidade de inversão probatória; V) o autor não apresentou mínimos indícios de contaminação ou nexo causal com o rompimento, posto que único documento juntado (parecer preliminar de outro processo) foi impugnado e não homologado, além de ter origem em ação já extinta.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido através da Decisão proferida no id. 13109698.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões recursais.

Na hipótese
vertente
, a agravante busca a reforma da decisão saneadora proferida pelo douto Juízo
a quo
, apenas quanto ao capítulo que determinou a inversão do ônus da prova, que se fundamenta sob o seguinte raciocínio:

“[...] Nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a distribuição do ônus da prova segue a regra geral, cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Entretanto, a parte autora requereu a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, tendo em vista a complexidade dos elementos probatórios relacionados à contaminação ambiental e seus impactos à saúde.

As rés se opuseram ao pedido, sustentando a inexistência de relação de consumo e argumentando que a autora não demonstrou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

Considerando a relevância da matéria e a complexidade técnica envolvida, especialmente no tocante à aferição de contaminação por metais pesados em alimentos e seus potenciais riscos à saúde, defiro parcialmente o pedido de inversão do ônus da prova, nos seguintes termos:

a) Caberá à parte autora comprovar:

a.1. Que consumiu pescado oriundo da região afetada pelo rompimento da barragem;

a.2. Que sofreu danos concretos à sua integridade física em decorrência do consumo do pescado contaminado;

a.3. O efetivo prejuízo material, no tocante ao pedido de alimentos indenizatórios;

a.4 A comprovação de residência do autor.

b) Caberá às rés comprovar:

b.1. Que o pescado da região não apresenta níveis de contaminação por metais pesados superiores aos limites legais;

b.2. Que não há nexo causal entre os danos alegados pela autora e o rompimento da Barragem de Fundão;

b.3. A existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como eventual quitação de indenização por meio do sistema NOVEL.

A inversão parcial do ônus da prova se justifica diante da hipossuficiência técnica da parte autora e da complexidade da matéria, assegurando o equilíbrio processual e a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.[...]”

Com efeito, em que pese a alegação da agravante no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria prova impossível e impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC), considero não constituir motivo hábil a justificar a reforma da decisão hostilizada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que no Direito Ambiental brasileiro “
a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e ope judicis (assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo”
(STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

Ainda neste sentido, a Corte Cidadã
sedimentou
tal posicionamento no verbete sumular nº 618, sedimentando que “
a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambienta
l”.

Assim, conforme mencionado acima, o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou.

Este entendimento encontra amparo nos julgados de casos semelhantes proferidos pelo Tribunal da Cidadania, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. VERIFICAÇÃO
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. P
RINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

2.
“O princípio da precaução [...] pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região”
(AgRg no AREsp n. 206.748/SP, Terceira Turma).

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL.
ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. [...] RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. [...]

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).V. [...]

VI.
Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental"
(STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016). [...]”

(STJ - AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Fixadas tais premissas, não vislumbro ilegalidade na decisão quanto à distribuição do ônus probatório.

Tal ocorre pois, no caso em testilha, o
decisum
atribuiu ao agravado a responsabilidade de provar que consumiu pescados oriundos da região afetada pelo rompimento da barragem, os danos concretos à sua integridade física causados pelo consumo do pescado contaminado, bem como os eventuais prejuízos materiais e imateriais sofridos.

Como anteriormente explanado, a demonstração do dano ambiental é de difícil comprovação para a parte autora, justificando a inversão do ônus da prova para que seja suportado pelas requeridas, à quem foi imputada a culpa pelo desastre ambiental, ainda que se trate de desastre ambiental de proporções extraordinárias e de conhecimento público e notório.

Não obstante, nos termos do decidido pelo Juízo singular, a inversão do
onus probandi
, não se aplica à extensão dos prejuízos materiais e imateriais alegados pelo autor, como a prova do consumo de alimentos contaminados e os prejuízos sofridos.

Este tem sido o entendimento perfilhado por esta Colenda Quarta Câmara Cível em casos análogos ao da espécie:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O “princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP).

2.
Tal “inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5003062-95.2022.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.11.2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL.
ROMPIMENTO DE BARRAGENS. SUPOSTA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREJUDICADA PELOS DANOS CAUSADOS. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. AUTOR QUE DEVE PERMANECER COM O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES que, em ação de indenização ajuizada contra a Vale S/A, a Samarco S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova em relação à causa do desastre ambiental e a contaminação da área do autor, que alega prejuízos em suas atividades agrícolas e danos à saúde familiar devido ao rompimento de barragens de propriedade das rés, afetando o Rio Doce e os recursos hídricos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica do autor; (ii) a limitação da inversão probatória, com a manutenção da obrigação do autor de comprovar danos morais e prejuízos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova aplica-se em demandas ambientais para facilitar a demonstração do nexo de causalidade e da contaminação, impondo ao poluidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação entre o desastre e os danos alegados. 4. Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano. 5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo as empresas requeridas provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor.

Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido em parte.

(TJES - Agravo de Instrumento nº 5011175-67.2024.8.08.0000; Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 18.12.2024)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.